Tribunal: TJMT
Processo: 1031032-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031032-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO ROBERTO GUIMARAES MARQUES - CPF: 257.474.478-07 (RECORRENTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4454-83 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CARTÃO DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVENTE – BLOQUEIO DO CARTÃO REALIZADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

Restando demonstrado que foi procedido o bloqueio do cartão, impossibilitando a utilização na modalidade débito, resta configurada a falha na prestação do serviço.

A falha na prestação do serviço enseja o recebimento de indenização por dano moral, ainda mais existindo reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovente parcialmente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os pedidos iniciais, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.500,00), em razão do bloqueio do cartão, que impossibilitou a utilização na modalidade débito, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
os pedidos constantes da inicial promovidos por
MARCIO ROBERTO GUIMARAES MARQUES
em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.
para
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante indenização por danos morais no montante de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que não foi realizado o bloqueio da conta bancária, mas apenas do cartão por solicitação do próprio promovente, conforme gravação juntada nos autos. Sustentou que não praticou qualquer ato ilícito passível de recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de majoração do valor da indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Consta nos autos, que ao tentar realizar pagamento em determinado estabelecimento, no dia 12/06/2020, o promovente se viu impossibilitado ante a recusa do seu cartão de débito, pelo fato do mesmo estar bloqueado.

Salienta que não tinha conhecimento do bloqueio realizado, já que em momento algum recebeu comunicado advindo do banco.

O promovente, objetivando resolver o problema administrativamente, realizou reclamação junto ao Procon (protocolo 2020.06/00003211111), porém, não obteve êxito.

A parte promovida alega que não cometeu nenhum ato ilícito, tendo em vista que realizou o bloqueio por solicitação do promovente, conforme gravação juntada aos autos.

Em que pese as alegações do banco, da análise da gravação juntada em contestação, é possível constatar que fora feita solicitação de bloqueio de cartões somente na modalidade crédito, tendo o consumidor, inclusive, ressaltado que necessitava da função débito liberada.

A falha é fato incontroverso nos autos, posto que a parte promovida confessa que realizou o bloqueio do cartão na modalidade débito, não tendo comprovado que comunicou o promovente a respeito, apenas aduzindo que fora por solicitação do cliente, o que não ocorreu.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, eis que ilegal o bloqueio e consequente recusa do cartão de débito, o promovente faz
jus
ao recebimento de indenização por dano moral, sobretudo diante da ausência de solução administrativa.

A falha na prestação do serviço enseja o pagamento de indenização por dano moral. Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com os critérios de proporcionalidade e a razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021